Tribunal: STF
Processo: RE 1447106
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-04-08
Data de publicação: 2024-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental (eDOC 165) interposto em 09.10.2023 (eDOC 166), em face de decisão em que dei provimento ao recurso extraordinário do Estado de Santa Catarina, ora Agravado, nestes termos (eDOC 163):



    “Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Primeira Turma do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado (eDOC 26, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. DIREITO À SAÚDE. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. ART. 16 DA LEI 7.347/1985. EFEITO ERGA OMNES DA SENTENÇA NOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO JUDICIAL PROLATOR. 1. ‘As ações civis públicas, ao tutelarem indiretamente direitos individuais homogêneos, viabilizam uma prestação jurisdicional de maior efetividade a toda uma coletividade atingida em seus direitos, dada a eficácia vinculante das suas sentenças’ (AgRg no AREsp 122031/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, DJe 14/5/2012). Outros precedentes: AgRg no REsp 1.378.094/SC, Relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, DJe 15/9/2014; AgRg no REsp 1.3403.68/RJ, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 22/11/2013; EDcl no REsp 1.338.484/DF, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, DJe 24/6/2013; REsp 1.377.400/SC, Relator Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 13/3/2014. 2. Recurso especial provido.”



    Os embargos de declaração opostos foram parcialmente acolhidos para determinar que “a eficácia erga omnes do título judicial tão somente se restringe à Comarca de Lajes/SC” (eDOC 32).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 2º; 37, caput e 196 da Constituição Federal.



    Nas razões recursais, sustenta-se que (eDOC 34, p. 9):



    “O acórdão recorrido implicou evidente desrespeito ao princípio da separação dos poderes, insculpido no art. 2° da Constituição Federal, na medida em que invadiu esfera de competência e atribuição do Poder Executivo, no que concerne à definição de políticas públicas de saúde e à otimização da aplicação dos recursos públicos. 



    Não se deve olvidar o relevante papel do Estado no planejamento e prestação de serviços públicos. Ocorre que a tarefa de definir, em vista dos escassos recursos públicos, a forma de prestação e de financiamento desses serviços não pode ser cometida ao Poder Judiciário, em ações judiciais pontuais, tendo em vista que esse Poder não tem a visão global das necessidades públicas.”



     



    Alega-se ainda que (eDOC 34, p. 12):



    “O acórdão recorrido violou ainda o art. 37, caput, da Constituição Federal, por haver violação ao princípio constitucional da eficiência em razão de que a decisão cria desequilíbrio nas políticas públicas de saúde, quebrando regras de financiamento estabelecidas de forma uniforme e coerente pelo SUS para os três níveis de governo (União, Estados e Municípios) e beneficiando, com exclusividade injustificável, determinados cidadão sem detrimento de outros que, sob a perspectiva de políticas públicas mais amplas, possam demandar atenção prioritária”.



    O processo foi sobrestado para que se aguardasse o julgamento do recurso paradigma do Tema 1.075 da sistemática de repercussão geral (eDOC 38).



    Os autos foram encaminhados ao órgão julgador para eventual juízo de retratação à luz do Tema 1.075 (eDOC 40). A Primeira Turma manteve o acórdão recorrido. A decisão restou assim ementada (eDOC 42, p. 1):



    “PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EFICÁCIA ERGA ONES CONFERIDA À SENTENÇA. OBSERVÂNCIA AOS LIMITES TERRITORIAIS DO MUNICÍPIO DE LAJES/SC. JULGAMENTTO DO RE 1.101.937/SP (TEMA 1.075). RIPRISTINAÇÃO DA REDAÇÃO ORIGINAL DO ARTIGO 16 DA LEI 7.347/1985. NON REFORMATIO IN PEJUS. ARTIGO 1.030, II, DO CPC/2015. JUÍZO DE RETRATAÇÃO NEGADO. 1. Trata-se de processo devolvido pela Vice-Presidência do STJ para análise de hipótese de retratação, conforme previsão do art. 1.030, II, do CPC/2015. 2. O Pleno do Supremo Tribunal Federal, nos autos do RE 1.101.937/SP (Tema n. 1.075), sedimentou o entendimento de que: " É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original." 3. No julgamento do presente recurso especial, foi conferida eficácia erga omnes à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lajes/SC, a qual determinara, ao Estado de Santa Catarina, o fornecimento de medicamento não padronizado pelo SUS. Todavia, na apreciação dos subsequentes embargos declaratórios, sua área de eficácia foi restringida aos limites territoriais do Município de Lajes/SC. 4. Por força do novel entendimento encartado no Tema n. 1.075, o juízo de retratação deveria ser levado a efeito, para decotar, do acórdão atacado, a restrição de validade do título judicial ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC. Sucede que o recurso extraordinário foi manejado pelo Estado de Santa Catarina, no bojo do qual o recorrente pretende seja excluída a própria eficácia erga omnes da sentença. Sendo assim, a retratação importaria reformatio in pejus em desfavor do recorrente. 5. Em juízo negativo de retratação, confirma-se o acórdão que deu provimento ao recurso especial”.



    A Vice-Presidência do STJ admitiu o recurso extraordinário (eDOC 44).



    É o relatório. Decido.



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no RE-RG 1.101.937, DJe 14.6.2021, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes (Tema 1.075), reconheceu a existência de repercussão geral sobre a constitucionalidade do art. 16 da Lei 7.347/1985, segundo o qual a sentença na ação civil pública fará coisa julgada erga omnes, nos limites da competência territorial do órgão prolator. Reproduzo a ementa desse julgado: 



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. INCONSTITUCIONALIDADE DO ART. 16 DA LEI 7.347/1985, COM A REDAÇÃO DADA PELA LEI 9.494/1997. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE RESTRIÇÃO DOS EFEITOS DA SENTENÇA AOS LIMITES DA COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO ÓRGÃO PROLATOR. REPERCUSSÃO GERAL. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS. 



    1. A Constituição Federal de 1988 ampliou a proteção aos interesses difusos e coletivos, não somente constitucionalizando-os, mas também prevendo importantes instrumentos para garantir sua pela efetividade. 



    2. O sistema processual coletivo brasileiro, direcionado à pacificação social no tocante a litígios meta individuais, atingiu status constitucional em 1988, quando houve importante fortalecimento na defesa dos interesses difusos e coletivos, decorrente de uma natural necessidade de efetiva proteção a uma nova gama de direitos resultante do reconhecimento dos denominados direitos humanos de terceira geração ou dimensão, também conhecidos como direitos de solidariedade ou fraternidade. 



    3. Necessidade de absoluto respeito e observância aos princípios da igualdade, da eficiência, da segurança jurídica e da efetiva tutela jurisdicional. 



    4. Inconstitucionalidade do artigo 16 da LACP, com a redação da Lei 9.494/1997, cuja finalidade foi ostensivamente restringir os efeitos condenatórios de demandas coletivas, limitando o rol dos beneficiários da decisão por meio de um critério territorial de competência, acarretando grave prejuízo ao necessário tratamento isonômico de todos perante a Justiça, bem como à total incidência do Princípio da Eficiência na prestação da atividade jurisdicional. 



    5. RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS DESPROVIDOS, com a fixação da seguinte tese de repercussão geral: "I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas".



    No leading case representativo da controvérsia, ficou definida a seguinte tese:



    I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original; II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor); III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.



    A Primeira Turma do STJ, cujo acórdão é objeto do apelo extremo, assim decidiu (eDOC 42, pp. 4-5):



    “No julgamento do presente recurso especial, foi conferida eficácia erga omnes à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lajes/SC, a qual determinara, ao Estado de Santa Catarina, o fornecimento de medicamento não Padronizado pelo SUS. Todavia, na apreciação dos subsequentes embargos declaratórios, sua área de eficácia foi restringida aos limites territoriais do Município de Lajes/SC: "Nesse sentido, deve ser exposto que a eficácia erga omnes do título judicial deve se restringir apenas à Comarca de Lajes/SC, valendo frisar que esse limite territorial consta do pedido da petição inicial desta ação civil pública (e-STJ fl. 9), bem como que a sentença do juízo de primeiro grau assim o definiu (e STJ fl. 217)" (e-STJ fls. 525-526). Portanto, percebe-se que, por força do novel entendimento encartado no Tema n. 1.075, o juízo de retratação deveria ser levado a efeito, para decotar, do acórdão atacado, a restrição de validade do título judicial ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC. Sucede que o recurso extraordinário foi manejado pelo Estado de Santa Catarina, no bojo do qual o recorrente pretende seja excluída a própria eficácia erga omnes da sentença. Sendo assim, a retratação importaria reformatio in pejus em desfavor do recorrente. Logo, a mantença do julgado alvejado é medida que se impõe. Isso posto, em juízo negativo de retratação, confirmo o entendimento firmado no acórdão de fls. 436-449 e-STJ , no sentido de dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina.” (grifei)



    Constato que o caso dos autos não se alinha ao julgamento do Tema 1.075 da repercussão geral. 



    Isso porque, ao restringir os efeitos da sentença ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC, o acórdão do STJ contrariou o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de que os julgamentos referentes as ações civis públicas não se limitarão à jurisdição do juízo que a proferiu.



     Dessa forma, concluo haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.



    Ante o exposto, nos termos do art. 932, V, b, dou provimento ao recurso a fim de restabelecer o acórdão do Tribunal de Justiça no que retirou da sentença a eficácia erga omnes.



    Sem incidência da majoração de honorários, por se tratar de ação civil pública na origem (art. 18 da Lei 7.347/1985)”.



    Nas razões do presente agravo regimental, sustenta o MP/SC que não deve prevalecer o provimento do recurso interposto pelo ora Agravado, com apoio nos seguintes argumentos (eDOC 165, p. 6-14):



    “Com efeito, o Tema 1.075 do STF, firmado sob o rito dos recursos repetitivos, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.001.104, dispõe que “I - É inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original. II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 (Código de Defesa do Consumidor). III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.” 



    Nesse sentido, verifica-se que o item n. 1 da tese estabeleceu a repristinação da redação original do art. 16 da Lei 7.347/1985, entendendo que a eficácia erga omnes não ficaria limitada aos limites territoriais do órgão julgador. É o que se observa do acórdão do RE n. 1.001.104, que originou o Tema 1.075 do STF:



    (...)



    Na presente hipótese, porém, o referido Tema foi afastado sob o argumento de que “ao restringir os efeitos da sentença ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC, o acórdão do STJ contrariou o entendimento sedimentado nesta Corte no sentido de que os julgamentos referentes as ações civis públicas não se limitarão à jurisdição do juízo que a proferiu. Dessa forma, concluo haver contrariedade do acórdão recorrido à orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal.” (fl. 7, peça 163). 



    Todavia, no exercício do juízo de retratação, o próprio Superior Tribunal de Justiça reconhece que para a adequação do presente caso ao Tema 1.075 do STF, “o juízo de retratação deveria ser levado a efeito, para decotar, do acórdão atacado, a restrição de validade do título judicial ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC. Sucede que o recurso extraordinário foi manejado pelo Estado de Santa, no bojo do qual o recorrente pretende seja excluída a própria eficácia erga omnes da sentença. Sendo assim, a retratação importaria reformatio in pejus em desfavor do recorrente.” (fl. 588, e-STJ). 



    A ação civil pública, embora ajuizada com o fim precípuo de defender interesse individual indisponível, objetiva a tutela de interesses de natureza difusa e coletiva, nos termos do art. 1º, IV, e 21, da Lei n. 7.347/85, combinado com os arts. 81, I, 82, I, 83, e 103, I e §3º, todos do Código de Defesa do Consumidor. Cabe esclarecer que as disposições relativas à defesa do consumidor são aplicáveis, naquilo que for cabível, no âmbito das ações civis públicas. 



    Partindo-se dessa premissa, qual seja, de que o pedido em questão refere-se à tutela de direito difuso, a eficácia da sentença de procedência deve ser erga omnes, a fim de estender seus benefícios a todos os indivíduos necessitados dos medicamentos Symbicort e Botoptic, os quais poderão proceder à liquidação individual da sentença, e haverão de comprovar as circunstâncias médicas que os obrigam a submeter-se a igual tratamento, bem como a real necessidade e ausência de medicamento substituto ou similar fornecido pelo Sistema Único de Saúde. Salienta-se que um dos objetivos das ações coletivas é justamente evitar a repetição de ajuizamento de ações judiciais autônomas. 



    (...)



    Evidenciado o caráter transindividual do objeto da demanda, em harmonia com o exposto, insiste-se que por força dos princípios constitucionais da igualdade (art. 5º, caput, da Constituição da República – CR), da eficiência (art. 37, caput, da CR), da segurança jurídica (art. 5º, XXXVI, da CR) e da efetividade da tutela jurisdicional (art. 5º, LXXVIII, da CR), somado aos arts. 97 e 103, I, e § 3º, do CDC, e ao art. 16 da Lei n. 7.347/85, a eficácia da procedência será erga omnes e beneficiará todos os interessados que se enquadrarem em circunstâncias tais, que permitam comprovar sua conformação dentro dos limites que foram postos em sentença, sempre que inaugurada a fase de execução ou liquidação. 



    Nessa toada, destaca-se julgado do eminente Ministro Edson Fachin, nos autos do Agravo em Recurso Extraordinário n. 1.244.245/SC, o qual em situação semelhante negou provimento ao recurso do Estado de Santa Catarina e restabeleceu a eficácia erga omnes concedida na sentença que julgou a Ação Civil Pública. A ver: 



    (...)



    Dito isso, o que se percebe é que houve uma compreensão equivocada em relação ao precedente. Isso pois, de um lado, o Ministro Relator concluiu que a decisão do Superior Tribunal de Justiça “ao restringir os efeitos da sentença ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC, contrariou o entendimento sedimentado nesta Corte” (fl. 7, peça 163). 



    Contudo, de outro lado, restabeleceu o Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina e retirou por completo a eficácia erga omnes da decisão prolatada. Assim, conclui-se que houve manifesta contrariedade ao entendimento dos Tribunais Superiores, não justificando o provimento do Apelo Extremo. 



    Desse modo, revela-se que a decisão agravada se deu em evidente subversão às regras da ação civil pública, estando, ademais, em contrariedade à Constituição Federal e ao entendimento do STF, razão pela qual deve ser reformada. 



    Visto assim, e uma vez cumpridos todos os requisitos necessários para a sua admissibilidade, pede-se o conhecimento e o provimento do presente Agravo, a fim de que seja reformada a decisão monocrática (peça n. 163), a fim de negar provimento ao Recurso Extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina, com a consequente concessão de efeitos erga omnes à sentença prolatada na Ação Civil Pública”. (grifos nossos). 



    A parte Agravada, devidamente intimada, apresentou manifestação, no sentido de que não incide, no caso, o Tema 1.075 da repercussão geral, uma vez que a discussão jurídica consiste na indevida criação de políticas públicas de saúde por meio de decisão judicial (eDOC 60). 



    O Ministério Público Federal, ao se manifestar nestes autos, emitiu parecer pelo provimento do agravo regimental do MP/SC, para que seja restaurado o comando do acórdão do STJ de eficácia erga omnes da sentença da ACP na Comarca de Lages/SC (eDOC 172). 



    É o relatório. Decido.



    Após detida análise dos autos e diante dos fundamentos apresentados no agravo regimental, constato que assiste razão à parte Recorrida. 



    Extraio, no ponto, os seguintes trechos do voto condutor do acórdão proferido em sede de juízo de retratação (eDOC 42, p. 4-5):



    “No julgamento do presente recurso especial, foi conferida eficácia erga omnes à sentença proferida pelo Juízo da Vara da Fazenda Pública, Executivos Fiscais, Acidentes do Trabalho e Registros Públicos da Comarca de Lajes/SC, a qual determinara, ao Estado de Santa Catarina, o fornecimento de medicamento não Padronizado pelo SUS. Todavia, na apreciação dos subsequentes embargos declaratórios, sua área de eficácia foi restringida aos limites territoriais do Município de Lajes/SC: "Nesse sentido, deve ser exposto que a eficácia erga omnes do título judicial deve se restringir apenas à Comarca de Lajes/SC, valendo frisar que esse limite territorial consta do pedido da petição inicial desta ação civil pública (e-STJ fl. 9), bem como que a sentença do juízo de primeiro grau assim o definiu (e STJ fl. 217)" (e-STJ fls. 525-526). Portanto, percebe-se que, por força do novel entendimento encartado no Tema n. 1.075, o juízo de retratação deveria ser levado a efeito, para decotar, do acórdão atacado, a restrição de validade do título judicial ao limite territorial da Municipalidade de Lajes/SC. Sucede que o recurso extraordinário foi manejado pelo Estado de Santa Catarina, no bojo do qual o recorrente pretende seja excluída a própria eficácia erga omnes da sentença. Sendo assim, a retratação importaria reformatio in pejus em desfavor do recorrente. Logo, a mantença do julgado alvejado é medida que se impõe. 



    Isso posto, em juízo negativo de retratação, confirmo o entendimento firmado no acórdão de fls. 436-449 e-STJ, no sentido de dar provimento ao recurso especial do Ministério Público do Estado de Santa Catarina”. 



    Com efeito, o acórdão proferido pelo juízo de retratação decidiu a causa em conformidade com a orientação deste Supremo Tribunal Federal no Tema 1075 da repercussão geral. 



    Assim, não prospera a tese do Estado de Santa Catarina, em contrarrazões ao presente agravo, no sentido da inaplicabilidade, do referido Tema 1075, sob o argumento de que, no caso, trata-se de controvérsia jurídica decida à luz dos artigos 2º, 196 e 37 da Constituição Federal e que consiste na indevida criação de políticas públicas de saúde por meio de decisão judicial (eDOC 168, p. 2-3).



    Nesse sentido, destaco os seguintes trechos da decisão monocrática exarada na Rcl 61.493/SC, de relatoria do Min. Luiz Fux, DJe 10.10.2023:



    “Trata-se de reclamação, com pedido liminar, ajuizada pelo Estado de Santa Catarina contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, nos autos do Recurso Especial nº 1.967.457, sob a alegação de inobservância da tese fixada sob o Tema 698 da sistemática da repercussão geral. Em síntese, narra o reclamante tratar-se de recurso especial interposto pelo Ministério Público de Santa Catarina objetivando a concessão de eficácia erga omnes à sentença proferida nos autos da Ação Civil Pública 0008799-86.2014.8.24.0005. 



    Relata que após o provimento do recurso pelo Superior Tribunal de Justiça, sob o fundamento de adequação do caso sub examine ao Tema 1.075 da repercussão geral, houve a interposição de recurso extraordinário pelo reclamante a fim de demonstrar a existência de distinguishing entre o caso concreto e o tema invocado no acórdão. 



    Sustenta que a decisão reclamada, ao estabelecer nova política pública de saúde sem determinar a elaboração de planos e meios adequados ao alcance dos resultados pretendidos, afrontou a tese firmada no julgamento do RE 684.612 - Tema 698 da sistemática da repercussão geral. 



    (...)



    Fixadas as premissas, verifico que a presente reclamação tem como fundamento a alegação de inobservância, pelo Tribunal a quo, da tese vinculante fixada no julgamento do RE 684.612 - Tema 698 da sistemática da repercussão geral, a qual tem o seguinte teor: 



    (...)



    Nada obstante as alegações formuladas, o cotejo analítico entre o caso concreto e a decisão supostamente descumprida revela de plano a improcedência dos argumentos do reclamante. Isso porque o acórdão reclamado não tem como fundamento a intervenção do Poder Judiciário em políticas públicas, fundando-se, antes, na possibilidade de concessão de efeitos erga omnes a sentença prolatada nos autos de ação civil pública, consoante extrai-se da ementa do acórdão impugnado (doc. 4): 



    (...)



    Com efeito, a real controvérsia adjacente aos autos de origem gira em torno da extensão territorial dos efeitos de sentença proferida para tutelar direitos individuais homogêneos nos autos de ação civil pública, que não foi abordado no julgamento do Tema-RG 698, o que revela a ausência de estrita aderência entre a decisão reclamada e o paradigma apontado como violado”. 



    Oportuno destacar os seguintes fragmentos do parecer do Ministério Público Federal (eDOC 172, p. 4-5):



    “16. Em exercício do juízo de retratação ao teor do Tema 1.075/STF, o c. STJ registrou que referido Tema determina a eficácia da sentença não apenas na Comarca de Lages/SC, mas para além daquela base territorial, pois, no julgamento do Tema 1.075/STF, foi repristinada a redação original do art. 161 da Lei 7.347/1986, sem a limitação da redação pela Lei 9.494/19972 .



    17. Todavia, o c. STJ não aplicou a Tese do Tema em sua integralidade, pois isso determinaria que a sentença valesse para além da base territorial da Comarca de Lages/SC, o que prejudicaria o Estado que aviou o RE.



    18. Em que pese uma certa atecnia do c. STJ quando do exercício do juízo de retratação, pois o rejulgamento seria do RESP do MP/SC, ao teor do Tema 1.075/STF, pelo que poderia ter sido no sentido da eficácia erga omnes da sentença ser para além da Comarca de Lages/SC, independentemente disso prejudicar ou não o Estado que aviou o RE que provocou o juízo de retratação, o ponto é que o MP/SC não recorreu do acórdão que rejulgou a causa. 



    19. Assim, tal o quadro, que se mostra sem base jurídica que o RE do Estado seja provido, retirando-se completamente a eficácia erga omnes da sentença, que, assim, passaria a valer apenas para Antônia Apparecida Gier. Isso vai contra a Tese do Tema 1.075/STF.



    20. Pelos contornos do caso, deve ser restaurado o comando do c. STJ, de eficácia erga omnes da sentença da ACP na Comarca de Lages/SC. 



    21. Pelo exposto, o Ministério Público Federal opina pelo provimento do agravo interno do MP/SC, sendo restaurado o comando do c. STJ, de eficácia erga omnes da sentença da ACP na Comarca de Lages/SC”.



    Ante o exposto, reconsidero a decisão agravada (eDOC 163), julgo prejudicado o presente agravo regimental (eDOC 165) para negar provimento ao recurso extraordinário interposto pelo Estado de Santa Catarina (eDOC 34), nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF e art. 932, V, b, do CPC. 



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2024. 



Ministro Edson Fachin



Relator



Documento assinado digitalmente